Tribunal: TJSP
Processo: 2034847-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo e cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu liberação de bloqueio de valor em conta do executado. Insurgência.

No julgamento do REsp 1.677.144/RS pela sua C. Corte Especial, o E. STJ fixou os seguintes entendimentos: (a) pela presunção absoluta de impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos depositada em poupança; (b) pela

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo e cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu liberação de bloqueio de valor em conta do executado. Insurgência.

No julgamento do REsp 1.677.144/RS pela sua C. Corte Especial, o E. STJ fixou os seguintes entendimentos: (a) pela presunção absoluta de impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos depositada em poupança; (b) pela impenhorabilidade de valores depositados em outras contas, como as de aplicações ou até mesmo na conta corrente, desde que comprovado pelo devedor que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial próprio ou do grupo familiar.

Bloqueio impugnado no juízo que recaiu sobre proventos do agravante.

Outros bloqueios não impugnados no juízo. Requerimento de afastamento não conhecido.

Agravo parcialmente conhecido e provido na parte conhecida.